Tribunal: TJBA
Processo: 8030114-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030114-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDGAR FRANCISCO AIRES DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
JILVANEIDE ARAUJO MOREIRA, POLIBIO HELIO LAGO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, POR INOBSERVÂNCIA À AÇÃO REVISIONAL. INOCORRÊNCIA. FEITOS QUE FORAM JULGADOS SIMULTANEAMENTE. PRONUNCIAMENTOS HARMÔNICOS. AMBAS
AS
SENTENÇAS RECONHECEM A
RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE PARA
COM A
QUITAÇÃO DO CONTRATO
. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
DECISÃO
PRESERVADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8030114-28.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
EDGAR FRANCISCO AIRES DOS SANTOS NETO
,
sendo Agravad
o o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso
.

Salvador, .